Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito de Família. Ação revisional de alimentos. Binômio/trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Alteração superveniente na capacidade do alimentante (nascimento de outros filhos e enfermidade; renda previdenciária modesta). Alimentanda adolescente. Manutenção da redução para 16% do salário-mínimo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: Ação revisional proposta pelo genitor, visando reduzir a pensão de 23,7% para 12% do salário-mínimo, sob alegação de piora financeira (nascimento de outros filhos e doença). Após manifestação ministerial, foi deferida tutela para 16%, patamar mantido na sentença. A alimentanda apela pleiteando o restabelecimento de 23,7%.
II. Questão em discussão: Definir se houve modificação fática relevante apta a autorizar a readequação do encargo, bem como se o percentual de 16% observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, à luz dos arts. 1.694, §1o, e 1.699 do CC, e do contexto probatório.
III. Razões de decidir: Comprovadas a limitação econômica atual do alimentante (benefício previdenciário de baixo valor, inexistência de outras rendas formais, outro encargo alimentar e despesas decorrentes de enfermidade - leucemia), mostra-se proporcional a manutenção do percentual de 16% fixado liminarmente e confirmado na sentença, pois equilibra a necessidade presumida da adolescente com a concreta possibilidade do genitor. Ausente prova de gastos extraordinários que justifiquem o retorno ao patamar de 23,7%, e inexistindo erro de valoração ou violação dos critérios legais, subsiste a solução adotada na origem, em consonância com o princípio da solidariedade familiar e com o art. 1.699 do CC.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida.
Tese: A revisão da obrigação alimentar exige demonstração de alteração superveniente nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades do alimentando (CC, art. 1.699). Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, é legítima a manutenção de pensão em percentual reduzido quando comprovada a restrição econômica atual do genitor e inexistentes gastos extraordinários do alimentando que imponham majoração.